Tribunal: TJSP
Processo: 1005858-88.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – DÉBITO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DOS AUTORES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
- Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de um débito indevido na conta corrente dos autores – Não acolhimento – Fato que não caracteriza dano moral, mas mero dissabor – Equívoco corrigido administrativamente

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – DÉBITO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DOS AUTORES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DOS AUTORES
- Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de um débito indevido na conta corrente dos autores – Não acolhimento – Fato que não caracteriza dano moral, mas mero dissabor – Equívoco corrigido administrativamente pelo réu mediante estorno do valor - Rejeição do pedido que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361938
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005858-88.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que são apelantes AILTON
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSELI DE OLIVEIRA BARBOSA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005858-88.2019.8.26.0079 -Voto no 30867
2
Apelação Cível no 1005858-88.2019.8.26.0079
Apelantes: Ailton Barbosa e Roseli de Oliveira Barbosa (Justiça
Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz: José Antonio Tedeschi
Comarca: Botucatu 3a Vara Cível
Voto 30867
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS

DÉBITO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DOS
AUTORES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DOS AUTORES
- Pedido de condenação do réu ao pagamento de
indenização por danos morais, em razão de um débito
indevido na conta corrente dos autores
Não
acolhimento Fato que não caracteriza dano moral,
mas
mero
dissabor

Equívoco
corrigido
administrativamente pelo réu mediante estorno do valor
- Rejeição do pedido que era de rigor
Sentença
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença1 (fls.
312/314) que julgou improcedente a ação de indenização por danos
morais2 ajuizada por Ailton Barbosa e Roseli de Oliveira Barbosa
em face de Banco Bradesco S/A, condenando os autores ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Os autores narram na petição inicial
que, sendo titulares de conta conjunta junto ao banco réu, devido aos
males de saúde que acometem a autora, realizaram um empréstimo
1 Sentença disponibilizada no DJE 08/04/2020.
2 Valor da causa: R$ 8.400,00, em agosto de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005858-88.2019.8.26.0079 -Voto no 30867
3
consignado no dia 04 de junho de 2018, no valor de R$ 10.910,00
(dez mil, novecentos e dez reais) e muito embora os descontos das
parcelas estivessem ocorrendo normalmente na folha de pagamento
do autor, foram surpreendidos no dia 14 de junho de 2019, com a
realização de um desconto no valor de R$ 902,00 (novecentos e dois
reais) na conta corrente.
Os autores se dirigiram até o banco, que
reconheceu o erro, alegando tratar-se de cobrança de seguro,
devolvendo o valor indevidamente descontado após 10 (dez) dias,
pelo que sofreram constrangimento em razão da má prestação do
serviço, pela impossibilidade de adimplemento de seus compromissos
financeiros, dada a insuficiência de saldo, com abalo psicológico e do
planejamento familiar, requerendo, por conta disso, a condenação do
réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
7.000,00 (sete mil reais).
Na contestação, o réu sustenta que o
desconto indevidamente realizado na conta corrente dos autores no
dia 14 de junho de 2019 foi estornado no dia 19 de junho, após
questionamento dos correntistas, e porque embora tenha informado
que o prazo de estorno se dava em até 10 (dez) dias, em razão das
condições financeiras dos autores, no mesmo dia efetuou um depósito
no montante do indébito, ficando acordado entre as partes que ao
ocorrer o estorno o valor seria debitado, pelo que, após o lançamento
do crédito no dia 24 de junho, promoveu o débito respectivo no dia 25,
por já terem os autores recebido antecipadamente o valor devido. Por
isso, não há dano moral a indenizar.
Os autores apresentaram réplica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005858-88.2019.8.26.0079 -Voto no 30867
4
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
Os autores recorreram buscando a
reforma integral da decisão para que seja julgada procedente a ação.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O D. Magistrado analisou detidamente
os elementos dos autos, razão pela qual a improcedência da ação era
mesmo de rigor.
Como bem constou da r. sentença
recorrida:
“(...) No mérito, não obstante, não vinga
a pretensão inicial.
Com efeito, o extrato bancário dos
autores (fl. 264), corrobora a tese do réu, de que, a contrário
do alegado na inicial, a devolução do valor indevidamente
descontado foi efetuada no dia 19 de junho, tão logo o fato
chegou ao conhecimento do réu, que reconheceu o erro, não
sendo a simples cobrança indevida capaz, por si só, de gerar
lesão de natureza moral ao consumidor e a pronta solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005858-88.2019.8.26.0079 -Voto no 30867
5
administrativa demonstra não haver conduta desidiosa ou
contrária à boa-fé que justifique o caráter punitivo da
indenização por dano moral.
Importa frisar ainda, que a alegação dos
autores de que o desconto indevido impossibilitou o
pagamento de seus débitos, tampouco restou comprovada,
pois de todas as contas apresentadas (fls. 50, 51, 55, 56,
61), apenas à de fl. 51, com vencimento no dia 12 de julho,
teve seu pagamento atrasado, as demais se venceram após
a resolução da questão.
Nessa toada, a pretensão inaugural não
comporta acolhida, porque, sabidamente, “não é qualquer
tipo de desgosto ou frustração que justifica a
responsabilidade pelo dano moral. Somente se justifica a
qualificação de 'dano moral' àquele dano que possui o
caráter atentatório à personalidade, lesando elementos
essenciais da individualidade, que devem ser protegidos em
defesa dos valores básicos da pessoa e do relacionamento
social. (...) Sob pena de ser extensível a todas as situações
da vida psíquica humana, em que contrariar o mero capricho
poderia dar ensejo a verdadeiras extorsões de caráter
patrimonial, a reparação civil por danos morais deve
encontrar limite nas situações que não produzem efeito
negativo algum na pessoa profundas na generalidade das
pessoas, no homem e na mulher medianos. (...) O texto
constitucional art. 5o, inc. X assegura a indenização pelo
dano moral, restringindo-o à violação da intimidade, da vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005858-88.2019.8.26.0079 -Voto no 30867
6
privada, da honra e da imagem das pessoas, enfim, sempre
que ocorra a violação aos direitos fundamentais do ser
humano. Assim, o simples 'desconforto', a mera 'frustração',
a não-concretização de um negócio, não se enquadram
dentre as possíveis violações aos direitos contemplados na
Carta Magna".
(...)
Daí, tollitur quaestio: a pretensão inicial
não vinga”.
Os
fatos
narrados
pelos
autores
configuram um mero aborrecimento que, por vezes, se apresenta em
relações consumeristas, mas é, de fato, insuficiente para margear
condenação a título de dano moral, sob pena de se tornar um
precedente capaz de acobertar enriquecimento ilícito, nas mais
diversas aflições vividas no dia-a-dia.
E mais não é preciso dizer para que seja
mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença recorrida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária devida pela
autores apelantes para 15% do valor atualizado da causa, observada
a gratuidade de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator